Tribunal: TJDFT
Processo: 0748844-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Espécie RCL – Reclamação Processo N. 0748844-65.2023.8.07.0000 Reclamante Ildo Lourenço dos Santos Reclamado 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Interessado Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação contra v. Acórdão lavrado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do Proc. n. 0703566-78.2023.8.07.0020, deu provimento ao Recurso Inominado do Réu no processo originário, ora parte interessada, para reconhecer a regularidade da contratação junto à instituição bancária e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Reclamante afirma que “resta demonstrado que o r. acórdão afrontou a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ao ignorar todas as circunstâncias do caso ora em tela isentou o Banco de sua responsabilidade objetiva de responder pelos atos praticados por seus prepostos, quando todas as provas comprovam a falha na prestação do serviço e, consequentemente, a ocorrência do caso fortuito interno”, razão pela qual requer “a cassação do r. Acórdão nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil e, consequentemente, reconhecer a responsabilidade da Instituição Financeira pela fraude bancária (golpe do consignado) sofrido pelo reclamante, mantendo assim a r. sentença de primeiro de grau, devendo ser levado em consideração também a conduta desidiosa do reclamado que não observou as disposições legais atinentes ao empréstimo consignado, motivo pelo qual a aplicação do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça por meio do verbete 479 é medida justa que se impõe”. Argumenta “que a fraude somente se consumou em razão do reclamado ter permitido que terceiros, no caso a pessoa que fez toda a negociação, acessasse seus sistemas, aumentasse o limite da margem consignável do reclamante (que não tinha margem nenhuma) e realizasse um empréstimo novo no valor de R$ 23.948,47, (vinte e três mil, novecentos e quarenta e oito reais, quarenta e sete centavos)” e “que o simples fato de não constar no contrato acima o nome da Lions não é hábil para isentar a Instituição Financeira da sua responsabilidade e afastar a aplicação do entendimento sumulado (súmula 479) do Superior Tribunal de Justiça, pois tudo que foi apresentado ao Reclamante pela pessoa que fez toda a negociação (evidentemente ligado ao Banco réu e a instituição que recebeu a quantia) se revestia de legitimidade de uma renegociação não tendo como o Reclamante constatar que se tratava de um novo empréstimo e tampouco de uma fraude, uma vez que não tinha margem para tanto e todo o procedimento foi efetuado por uma mesma pessoa que tinha/teve livre acesso aos sistemas do BANCO, ou seja, tratava-se evidentemente um preposto legitimamente autorizado pelo Banco réu”. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, bem como de liminar para que seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento final da Reclamação, e, no mérito, a cassação do v. Acórdão reclamado para que seja reconhecida a inexigibilidade do valor contratado ante a responsabilidade da instituição bancária, com o julgamento de improcedência do Recurso Inominado. É a suma dos fatos. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC). No caso, o Reclamante alega inobservância à Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou assentado no v. Acórdão Reclamado que, in verbis: CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO POR ATOS DE SEUS PREPOSTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE PARCERIA OU REPRESENTAÇÃO – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. 1. À luz da teoria da Asserção, a legitimidade “ad causam” deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira com quem o autor firmou contrato de empréstimo consignado por meio de outra pessoa jurídica, no caso dos autos Lions Promotora e Negócios LTDA. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. 3. Cuida-se o caso de pretensão de nulidade contratual cumulada com ressarcimento e indenização por danos morais em decorrência de fraude em que o autor alega que pretendia a portabilidade de dívida junto a instituição financeira para outra, ocasião em que receberia “troco” no valor de R$ 3.500,00. 4. Merece ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e decretou a nulidade do contrato firmado entre o autor e banco réu; condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.500,00; condenou, ainda, o réu a pagar ao autor o montante de R$ 1.301,85 acrescido das demais eventuais parcelas do dito contrato vencidas ao longo do curso do processo, e, como o autor deverá restituir a quantia de R$ 3.500,00 ao réu, correspondente a parte do empréstimo que permaneceu na sua conta (“troco”), atualizada pelo INPC desde a data desse depósito, determinou que fosse realizada a compensação dos respectivos valores. Isso porque não restou comprovado o vínculo entre o requerido e a Lions Promotora e Negócios LTDA, tampouco evidenciou-se falha no serviço prestado pelo banco, o que impede sua responsabilização. 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 6. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido. Sobreleva destacar o teor do voto vencido, bem como as considerações feitas pelo Relator designado: O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O réu insurge-se contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial para: anular o contrato de empréstimo firmado pelo autor com o banco réu (ID 159743087), por se tratar de negócio jurídico produto de fraude, bem como condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.500,00, a título de danos morais. 2. Nas razões do recurso (ID 49023590), preliminarmente, alega ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação de serviço e ausência de demonstração de nexo causal, a ensejar a responsabilização do banco pelos danos suportados pelo autor. 3. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a parte autora relata suposta fraude promovida por terceiro em nome do BB, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que o réu seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 5. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 6. O artigo 14 dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 7. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 8. Nos termos do artigo 34 do CDC “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos das empresas parceiras/credenciadas. 9. Decorrência disso é que a atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). 10. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). 11. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. 12. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, aos réus, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC. 13. No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, tendo sido convencida por um intermediário, que oferece propostas de portabilidade vantajosas, mas que, na verdade, representam falsas ofertas, na medida em que o objetivo do golpista é a contratação, em nome da vítima, de novos mútuos e o posterior convencimento desta – mediante o emprego de engenharia social – a repassar os fundos obtidos como pretexto para quitar a relação jurídica anterior (empréstimo objeto da portabilidade). 14. O Banco Olé Bonsucesso sustenta a regularidade da contratação e alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de cautela na realização de acordo financeiro. 15. A despeito de afirmar que a contratação foi regularmente autorizada, nada mencionou acerca do compartilhamento dos dados do consumidor, ora que seu suposto preposto já possuía os dados pessoais do autor, o que reforça a verossimilhança das alegações dele de que foi induzido em erro na contratação do empréstimo consignado quando pretendia a portabilidade. 16. Embora insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por parceiros e/ou terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. 17. O acervo probatório constante no processo comprova que o autor foi vítima de fraude perpetrada, conforme afirmado em sentença (ID 49023586): “diante desse quadro fático, restou incontroverso que o autor foi vítima da fraude conhecida como o “golpe da portabilidade”, tendo sido convencido por um intermediário, LIONS Promotora e Negociação LTDA, a aderir a uma proposta de portabilidade de seus dois empréstimos anteriores para um mais vantajoso com o réu, mas que, na verdade, representou uma falsa oferta, pois o objetivo do golpista foi a contratação, em nome da vítima, de novo mútuo e o posterior convencimento dela a repassar a maior parte dos recursos obtidos como pretexto para quitar a relação jurídica anterior, no caso, os dois empréstimos objeto da portabilidade”. 18. Logo, o Banco Olé Bonsucesso é responsável pelos atos praticados pela empresa parceira que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceituam os artigos 14 e 34, ambos do CDC. 19. Em adição, caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço. Todavia, não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante. 20. De tal modo, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do autor, na medida em que ele foi induzido por suposto preposto do banco que, além de conhecer seus dados pessoais e bancários, intermediou a contratação do novo empréstimo consignado. 21. Configurada, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados ao autor. 22. Certo é que a fraude conhecida como “golpe da portabilidade” não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários da parte autora. 23. Evidente que, mesmo cientes das inúmeras fraudes, ao disponibilizarem a opção de contratação de empréstimo por meio de assinatura digital, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente quando praticadas por empresas parceiras/credenciadas. 24. Ocorre que a eventual participação de prepostos e parceiros das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários. 25. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam das parcerias, da redução dos custos e da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder. 26. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC). 27. Ainda, não há de se falar em culpa exclusiva do consumidor em razão da negligência no dever de cautela, porquanto na contratação do empréstimo ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pelo réu, em especial no que se refere aos dados dos consumidores, à fiscalização e regulação das atividades desenvolvidas por seus parceiros. 28. A fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ). 29. Tais os fundamentos, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o réu e a condenação em danos morais, é medida que se impõe. 30. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 31. Recurso conhecido e improvido. 32. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A Senhora Juíza EDI MARIA COUTINHO BIZZI - 1o Vogal Com a divergência O Senhor Juiz DANIEL FELIPE MACHADO - Relator Designado e 2o Vogal Eminentes pares, analisando o contexto fático e jurídico deste caso e pedindo vênia ao Eminente Relator, apresento solução diversa da apresentada, apenas quanto ao mérito. Cuida-se o caso de pretensão de declaração de nulidade contratual cumulada com restituição de quantia e reparação por danos morais em que o autor alega que tinha contrato de empréstimo consignado com o Banco Santander e que teria recebido ligação de Lions Promotora e Negócios LTDA, que seria preposto do réu, Banco Olé Consignado S/A, oferecendo-lhe a “compra da dívida junto ao Banco Santander”, que ainda lhe garantiria “troco” de R$ 3.500,00. Concordou com o negócio e, via aplicativo “Whatsapp” enviou a documentação pedida, concretizando o negócio. Ato contínuo, repassou R$ 20.448,47 dos R$ 23.948,47 que foram creditados em sua conta bancária pelo Banco Olé Consignado S/A para a Lions Promotora e Negócios LTDA, mediante o pagamento de um boleto bancário (ID Num. 49023101 - Pág. 1), para liquidação do empréstimo original (Banco Santander). Segue narrando que, ao contrário do esperado: ter substituídas em seu contracheque as duas parcelas de empréstimos originalmente celebrados com o Banco Santander (R$ 385,30 e R$ 690,24, respectivamente) por parcela única de R$ 824,54, decorrente do negócio com o réu, ficou tendo descontado em sua remuneração os três valores, o que motivou o ajuizamento desta ação. O juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos e decretou a nulidade do contrato firmado entre o autor e banco réu; condeno o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.500,00; condeno, ainda, o réu a pagar ao autor o montante de R$ 1.301,85 acrescidos das demais eventuais parcelas do dito contrato vencidas ao longo do curso do processo, e, como o autor deverá restituir a quantia de R$ 3.500,00 ao réu, correspondente a parte do empréstimo que permaneceu na sua conta (“troco”), devidamente atualizada pelo INPC desde a data desse depósito, determinou que fosse realizada a compensação dos respectivos valores. Inconformado, o réu apresentou recurso inominado. A análise dos documentos carreados aos autos revela a celebração de novo empréstimo consignado pelo autor, notadamente, o de ID Num. 49023564 - Pág. 1. Divisa-se a existência de duas operações bancárias distintas, a primeira constituída do empréstimo realizado junto ao Banco Recorrente pelo próprio autor, valendo-se da contratação em plataforma digital. Essa operação de empréstimo no valor de R$ 23.948,47, pagamento em parcelas e encargos contratados, apesar de negada pelo autor, foi regularmente executada por ele, cuja contratação contou com sua participação e anuência. Não se avista falha na prestação do banco recorrente nesta contratação (Banco Olé Consignado S/A). A segunda operação consistiu na transferência do valor de R$ 20.448,47, via pagamento de boleto bancário, para a conta da Lions Promotora e Negócios LTDA, com a retenção do denominado “troco” (R$ 3.500,00) pelo autor. O conjunto probatório não revela existência de conexão entre a fraude noticiada com a conduta do Banco recorrente nem mesmo demonstração de circunstância capaz de apontar Lions Promotora e Negócios LTDA como preposto ou correspondente bancário a serviço do réu. Os documentos da contratação do empréstimo (ID Num. 49023093 - Pág. 1 e ID Num. 49023092 - Pág. 1) sequer ostentam qualquer referência à intermediadora (Lions Promotora e Negócios LTDA), ou seja, não comprovam que a empresa Lions Promotora e Negócios LTDA fosse correspondente bancário/parceiro do primeiro réu. Sem essa comprovação mínima, não se justifica a aplicação, ao caso concreto, o teor do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. A partir de tais constatações, é de se concluir a regularidade da contratação junto ao banco réu, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade no caso concreto. Assim, com a devida vênia do entendimento jurídico diverso, conheço do recurso para, rejeitando a preliminar, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. É como voto. Do cotejo dos votos vencedor e vencido, resulta evidente que a análise da alegação de violação à Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça exigiria reavaliação da prova produzida no processo de origem, o que se afigura inviável em sede de Reclamação. Com efeito, a Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, destinando-se a recompor as decisões que tenham ofendido de modo claro, cristalino e objetivo a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Trata-se de instituto angusto, com controles especiais e próprios, destinado apenas a evitar confrontos ou dissidências muito claramente definidas. A valoração de provas não tem lugar no âmbito da Reclamação, que está calcada na abstratividade das teses colocadas no acórdão reclamado, mas jamais se pode imiscuir em matéria fática, porquanto não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional e talvez oferecer maior perigo à jurisprudência ou mesmo ao bom funcionamento dos órgãos dos juizados especiais. Assim, ainda que o acórdão reclamado tenha versado a respeito de matéria que foi objeto da Súmula citada, não é possível analisar a alegada divergência de forma abstrata sem que se incursione nos elementos fáticos que contornaram o evento para ver se houve ou não dano, o que implicaria transformar a Reclamação em um instrumento recursal. Para tal finalidade, contudo, não se presta a via eleita. Portanto, a utilização da presente Reclamação, que constitui ação autônoma para, no caso, garantir a observância de entendimento jurisprudencial do C. STJ firmado por meio da edição de súmula, extravasa o âmbito de sua cognição, uma vez que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016). À vista do exposto, indefiro a inicial e extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV, do CPC. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator